Tribunal: TJES
Processo: 5001168-56.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001168-56.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA BARRETO DA SILVA MELO
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5001168-56.2019.8.08.0011

Recorrente: PRISCILA BARRETO DA SILVA MELO

Recorrido: OI TELEFONIA

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO NA INICIAL DE QUE HOUVE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS PEDIDO DE PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. PEDIDO DE PORTABILIDADE QUE DEVERIA SER COMPROVADO POR QUEM ALEGA. EMBORA NÃO SE POSSA EXIGIR PROVA COMPLEXA PELO CONSUMIDOR QUE É A PARTE MAIS VULNERÁVEL DA RELAÇÃO DE CONSUMO, NO PONTO ESPECÍFICO, NÃO HÁ COMO AFIRMAR QUE A POSTULANTE RECORRENTE ERA HIPOSSUFICIENTE NO CAMPO PROBATÓRIO, POIS ERA DE FÁCIL PRODUÇÃO A PROVA DA DEMONSTRAÇÃO DO SEU REQUERIMENTO, O QUE REDUNDARIA NA PRETENSA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PELAS LESÕES DE QUE AQUI SE LAMENTA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE CONSUMIDORA. AINDA QUE SEJAM CONSIDERADOS VERÍDICOS OS FATOS ALEGADOS NA INICIAL, O SUPOSTO PEDIDO DE PORTABILIDADE (19/12/17) TERIA OCORRIDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE REFERÊNCIA DO PLANO DE TELEFONIA DA OPERADORA DOADORA (03/12/17 A 30/12/17). DESSARTE, AINDA QUE EM PROPORCIONALIDADE, HAVERIA DÉBITO LEGÍTIMO PARA NEGATIVAÇÃO. SEGUNDO O PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.437.655 – MS, AINDA QUE EM MAIOR OU MENOR GRAU, SE O OBRIGADO PERMANECE NA CONDIÇÃO DE DEVEDOR NÃO HOUVE ABALO DE CRÉDITO A ENSEJAR INDENIZAÇÃO. AUSENTES PROVAS DO ATO ILÍCITO E DO NEXO CAUSAL NO CASO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.